Tribunal: TJBA
Processo: 0000251-69.1999.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000251-69.1999.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FORJA NORDESTE S A Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pela Fazenda Pública exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono de causa quando não observado o requisito essencial da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC, e se a situação não demandaria a aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono de causa a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, com advertência expressa de que a ausência de manifestação acarretará a extinção do feito. 4. No caso concreto, verificou-se que o magistrado promoveu apenas despachos determinando diligências, sem realizar a intimação pessoal específica prevista no § 1º do art. 485 do CPC, caracterizando error in procedendo. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção por abandono exige intimação pessoal com advertência expressa sobre as consequências da inércia, não sendo suficiente mera cientificação de atos processuais. 6. Diante da tramitação prolongada e eventual impossibilidade de prosseguimento imediato da execução fiscal, caberia ao magistrado suspender o curso da execução fiscal, conforme previsão do art. 40 da Lei 6.830/80, não havendo que se falar em abandono do processo pela Fazenda Pública. 7. A suspensão do feito possibilita ao exequente a realização de diligências necessárias à localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo medida mais adequada que a extinção sumária do processo. 8. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, não sendo aplicável o art. 1.013, § 3º, do CPC, pois o processo não está em condições de imediato julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, com advertência expressa de que a ausência de manifestação acarretará a extinção do feito, sob pena de nulidade da sentença. Em execução fiscal, diante da impossibilidade de prosseguimento imediato por não localização do devedor ou de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, e não a extinção por abandono de causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 1.013, § 3º; Lei 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; TJ-BA, APL 0000371-13.2010.8.05.0223, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 22.02.2022; TJ-BA, APL 0307526-05.2013.8.05.0250, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 19.11.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000251-69.1999.8.05.0250, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado FORJA NORDESTE S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA